Tribunal: TJMT
Processo: 1020579-34.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020579-34.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 169.888.924-00 (RECORRENTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 101.778.358-69 (RECORRIDO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BEZERRA LIMA - CPF: 536.371.941-04 (RECORRIDO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Diogo Pécora 17695/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1020579-34.2021.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ALBERTO DA SILVA PEREIRA DOS SANTOS.

RECORRIDOS: JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA

JOSE CARLOS BEZERRA LIMA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – ACORDO EM FACE DE UM DOS DEMANDADOS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA EM RELAÇÃO AO OUTRO DEMANDADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO OUTRO DEMANDADO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O acordo firmado entre autor e um dos demandados somente produzirá efeitos jurídicos em relação aos acordantes, devendo a sentença ser reformada, na parte que julgou extinto integralmente o feito, retornando ao Juizado de origem, e o feito prosseguir quanto a outra demandante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinta demanda indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de falta de prestação de assistência de pediatra em parto a que se submeteu a parte recorrente, tudo em vista de homologação de acordo extrajudicial celebrado com uma das partes figurantes do polo passivo (JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito
em relação ao segundo reclamado JOSE CARLOS BEZERRA LIMA.

2. Pleiteia que o recorrido JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, seja compelido a reformular o texto do e-mail e enviar a quem deverá recebê-lo.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito em relação ao segundo reclamado JOSE CARLOS BEZERRA LIMA.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o acordo foi entabulado entre a parte recorrente e o primeiro reclamado JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, permanecendo pleito de aplicação dos efeitos da revelia em desfavor do segundo reclamado JOSE CARLOS BEZERRA LIMA, restando evidente que deve a demanda judicial prosseguir em relação ao outro demandado.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser parcialmente reformada a sentença vergastada, a fim de haja o regular prosseguimento do feito
relação ao segundo reclamado JOSE CARLOS BEZERRA LIMA,
diante do equívoco judicial na extinção do processo.

2.
Pleiteia que o recorrido JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA, seja compelido a reformular o texto do e-mail e enviar a quem deverá recebê-lo.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, o acordo se limitou a determinar que
“
será encaminhado pela parte Reclamada JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA um e-mail, na data de 16/02/2022, para o Coordenador, Superintendente e assistentes da época dos fatos (Ivete e José Serra), com cópia para o Reclamante, informando que foi realizado o presente acordo.”

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de parcialmente reformar a sentença fustigada, em relação à extinção integral do feito com resolução do mérito, determinando
o prosseguimento da ação em relação ao segundo reclamado JOSE CARLOS BEZERRA LIMA, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022